Tribunal: CARF
Processo: 11065.724283/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724283/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.756 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
CALÇADOS BIBI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2003
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EFEITOS.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para que a Unidade Preparadora leve em conta, na apuração
dos créditos pleiteados, os pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data
de ajuizamento do writ.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724283/2011-10
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724283/2011-10

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
A empresa qualificada em epígrafe ingressou com o Mandado de Segurança no
2002.71.08.001681-0, impetrado em 22/02/2002, requerendo a inconstitucionalidade da
cobrança da Cofins nos termos dos arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718/98, a inexigibilidade
da Cofins e o direito de compensar os valores recolhidos. A decisão final do STF deu
parcial provimento ao pleito, reconhecendo a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/1998 e a majoração apenas no que exceder as bases de cálculo da Lei
Complementar 70/1991. A ação transitou em julgado, conforme a certidão juntada à fl.
18.
O pedido de habilitação dos créditos relativos à decisão judicial transitada em julgado
foi formalizado e deferido através do processo no 13056.000031/2008-22. O
contribuinte encaminhou três declarações de compensação (Dcomp) para
aproveitamento do crédito entre 09/04/2008 e 10/06/2008, nas quais utilizou o crédito
informado no valor de R$ 129.549,84, considerando os valores atualizados até janeiro
de 2008 (fls. 16 e 17). Os períodos considerados pelo contribuinte para formação do
crédito de pagamento indevido ou a maior são 02/1999 a 12/2000 e 03/2003 a 06/2003.
Quando da análise dos respectivos créditos foi emitido o Despacho Decisório
DRF/NHO/Seort no 369/2011 (fls. 29 a 31). Conforme a fundamentação apontada, foi
aceita a eficácia executiva do mandado de segurança, constituindo-se em meio hábil
para o aproveitamento de crédito em declaração de compensação. No cálculo do crédito,
foram considerados os pagamentos efetuados a partir da impetração da ação, uma vez
que esta não produz efeitos pretéritos. Dessa forma, consideraram-se os períodos
03/2003 a 06/2003. Constam os demonstrativos de débitos e de pagamentos, bem como
as amortizações e saldos (fls. 24 a 26). Restou apurado um crédito de Cofins de R$
26.694,71, se efetivada a atualização até janeiro de 2008, conforme constou na planilha
do interessado. O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório neste
valor, para fins da compensação.
Feita a liquidação das Dcomp até o limite do crédito reconhecido, foi homologada a
primeira Dcomp, parcialmente a segunda e não homologada a terceira Dcomp (fl. 50). A
empresa foi cientificada em 10/11/2011 (fl. 55).
A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 09/12/2011 (fls. 57 a 79).
Argumenta que, a despeito da impetração em fevereiro de 2002, a decisão proferida
pelo STF é clara quando determina a inexigibilidade da Cofins sob a égide da Lei
9.718/1998. As decisões definitivas no controle concentrado tem em regra efeito ex
tunc. O despacho decisório afrontou a decisão proferida pelo STF porque a lei
inconstitucional, inexigível desde a origem, é anterior aos períodos pleiteados. Em
adendo, acrescenta que o STF vem minorando o rigor do enunciado da Súmula 271.
Requer o provimento da manifestação de inconformidade, em especial concedendo o
direito de compensar valores das competências 02/1999 a 12/2000, bem como a
suspensão dos valores compensados.
A unidade de origem manifesta a tempestividade do questionamento e encaminha para
apreciação de DRJ.
A 7a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 29/11/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 10-
63.469, às fls. 83/88, com a seguinte Ementa:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724283/2011-10

PRAZO. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. MANDADO DE SEGURANÇA.
O contribuinte beneficiário de direito creditório via Mandado de Segurança fará jus aos
créditos existentes a partir da data da sua impetração.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 11/01/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 97), apresentou
Recurso Voluntário em 31/01/2019, às fls. 101/113, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Sustenta o Recorrente que a jurisprudência há muito vem relativizando o
entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF, sendo inúmeros os julgados declarando o direito
ao aproveitamento de crédito tributário no período de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a
partir da impetração do mandado de segurança. Em seu entender, o acórdão recorrido contraria o
escopo da efetividade do processo, opondo-se à evolução da jurisprudência e baseando-se em
manifestação ultrapassada da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN/CRJ/No
19/2011, revisado pelo Parecer PGFN/CRJ/No 1.177/2013.
Os fundamentos da decisão da DRJ foram expressos, em síntese, da seguinte
forma:
A Decisão da DRF em Novo Hamburgo não impôs óbice quanto ao reconhecimento de
crédito embasado em mandado de segurança. Tal situação gerou longa controvérsia,
antes do Novo Código de Processo Civil, terminando por ser aceito no Judiciário e pela
interpretação que veio a ser adotada pela PGFN no Parecer PGFN/CRJ no 19, de
06/01/2011, que tal ação não poderia ser desprovida do atributo de executividade.
Conclui na continuidade a PGFN que as sentenças mandamentais gozam de eficácia
executiva e poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a
existência/inexistência
de
relação
jurídico-tributária,
contiver,
mesmo
que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
O referido Parecer, cabe mencionar, apresenta conclusões sobre dois outros aspectos.
Primeiro, aspecto fundamental do litígio que será detalhado mais adiante, como o writ
alcança somente as prestações atuais e futuras, sua abrangência será entre a data da
impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia
executiva (no caso de não cumprimento da ordem – art. 461, do CPC). Segundo, o
contribuinte poderá optar pela execução do julgado via precatório ou compensação
administrativa. Mesmo que a decisão não aborde a compensação, ela poderá ser
efetivada no caso em que a sentença tributária, ao reconhecer a existência/inexistência
de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os elementos
identificadores da obrigação devida (sujeitos, prestação e exigibilidade). Tal não se
constituiria em violação ao art. 100 do CTN, como no caso de restituição. A
compensação, de fato, foi autorizada pelo órgão de origem. Apenas, houve
homologação parcial em função da limitação do crédito reconhecido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724283/2011-10

(...)
Como dispõe esse último parágrafo, a sentença proferida em sede de Mandado de
Segurança alcança as prestações atuais e futuras, gozando o consectário entre a data da
impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia
executiva, podendo tais valores, em consequência, serem objetos de compensação
tributária.
Não caberia se tratar diferente, uma vez que os tipos de ação tem suas peculiaridades.
Não há, aqui, ação ordinária de repetição de indébito. Na sua manifestação, o
contribuinte indica que as decisões definitivas no controle concentrado tem efeito ex
tunc. Porém, não é o caso aqui. O contribuinte transmitiu Dcomp, a partir de
09/04/2008. Veja-se que, por hipótese, caso tratasse de um pedido de restituição normal,
poderiam ser solicitados pagamentos indevidos ou a maior dos últimos cinco anos, ou
seja, a partir de 09/04/2003. No caso, o contribuinte pôde solicitar pagamentos desde a
impetração do mandado de segurança, justamente por estar aproveitando crédito
decorrente desta ação.
(...)
Dessa forma, o contribuinte faria jus aos créditos a partir de fevereiro de 2002 (quando
da impetração do Mandado de Segurança). Portanto, tendo em vista os períodos
pleiteados, nos quais existiriam pagamentos indevidos, caberia efetivamente
desconsiderar os meses de fevereiro de 1999 a dezembro de 2000.
Entretanto, outro tem sido o posicionamento do STJ sobre a matéria, conforme se
verifica dos seguintes precedentes:
a) REsp no 1.911.513/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Publicação
em 13/04/2021:
É o relatório. Passo a decidir.
A insurgência merece prosperar.
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, a qual entende que a possibilidade de a sentença mandamental
declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de
créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos
patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à
compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas
no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao
ajuizamento do mandamus.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança constitui
instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em
período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.
Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014.
2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à compensação
tributária (Súmula 213/STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724283/2011-10

declaração do direito à compensação tributária"), é título executivo judicial, de modo
que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula
461/STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado").
3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido.
(AgInt no REsp 1.778.268/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO
DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação,
restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos pela prescrição "não implica
concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração" (AgRg no REsp
1.365.189/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 15/04/14)
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de declarar o direito ao aproveitamento de
crédito em discussão no período de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da
impetração do mandamus.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer que a declaração
do direito à compensação também se refere aos créditos recolhidos indevidamente no
quinquênio que antecede à impetração.

b) REsp no 1.840.283, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Publicação em
16/03/2021:
Do que se observa, a Corte estadual não acolheu o pedido de declaração do direito à
compensação dos créditos havidos anteriormente à impetração, por entender que o
acolhimento dessa pretensão importaria na produção de efeitos pretéritos ao mandamus.
Entretanto, esse entendimento diverge da jurisprudência deste Tribunal Superior, que é
no sentido de que o provimento alcançado em mandado de segurança, que visa
exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula
213 do STJ ("O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito à compensação tributária"), tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais
somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN),
quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização
pela administração tributária.
Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à
compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não
atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito,
vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a
compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda
Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente
pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado
judicialmente ao impetrante.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.756 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724283/2011-10

Frise-se que da tese explicitada no julgamento do REsp 1.365.095/SP é possível
depreender que o pedido de declaração do direito à compensação tributária está
normalmente atrelado ao "reconhecimento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade da
anterior exigência da exação", ou seja, aos tributos indevidamente cobrados antes da
impetração, não havendo razão jurídica para que, respeitada a prescrição, esses créditos
não constem do provimento declaratório.
Aliás, como cediço, a decisão de natureza declaratória não constitui, mas apenas
reconhece um direito pré-existente.
Nesse mesmo sentido, vide:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial para, reformando o acórdão recorrido: (i) reconhecer a adequação da
pretensão mandamental de declaração do direito à compensação de indébito tributário
recolhido em período anterior e não atingido pela prescrição, devendo esse encontro de
contas ocorrer na instância administrativa, em que assegurada à autoridade fiscal o
exame acerca da correção dos valores apresentados pela contribuinte; (ii) determinar o
retorno dos autos ao juízo de primeira instância, para que, oportunamente, examine o
referido pedido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente, para que a
Unidade Preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos
realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do writ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital